Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. PARCERIA ENTRE CORRETORES. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE UM DELES. DEVER DE RATEIO DA COMISSÃO RECEBIDA APÓS A VENDA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança pela qual a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 14.075,00, referente a 50% do valor de comissão de corretagem decorrente da venda de imóvel do qual detinha exclusividade. Narra a autora que firmou contrato de prestação de serviço de corretagem com o então proprietário do imóvel, situado no Residencial Scorpius, em Águas Claras, Pedro Salgado, para venda exclusiva do bem. Aduz que a ré, também corretora, fez contato com a demandante com proposta de parceria para venda do bem, pois tinha clientes interessados naquele imóvel. Relata ter firmado, então, contrato de parceria com a ré, tendo sido acordado rateio da comissão em 50% para cada. Alega que a ré vendeu o imóvel a terceiros sem o seu conhecimento e sem lhe passar a comissão acordada.
2. A ré, por sua vez, defende que a autora ofertou para vários corretores parceria para venda do imóvel. Informa que não havia contrato de exclusividade da autora e o antigo proprietário do bem, tampouco parceria entre si e autora. Ressalta que a autora não participou das tratativas da venda do imóvel e que o êxito da venda decorreu tão somente do seu esforço.
3. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial.
4. Sustenta a recorrente, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, no mérito, em síntese, observância do pacto sunt servanda.
5. As razões de decidir se mostram suficientemente claras e logicamente estruturadas, não havendo falar-se em vício de fundamentação no pronunciamento judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada
6. Pelas provas colacionadas aos autos tem-se que a autora e Pedro Salgado firmaram contrato de intermediação, com exclusividade, para venda do imóvel localizado no Residencial Scorpius, apartamento 1201 (ID 13967217 - Pág. 1). Outrossim, percebe-se da mensagem do aplicativo (ID 13967224 - Pág. 1) que autora e ré firmaram parceria para venda do bem, com rateio de comissão em 50%. Consta nos autos, ainda, declaração de Pedro com ratificação da exclusividade de venda do imóvel para a autora (ID 13967226 - Pág. 1). O Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda confirma a venda do bem pelo valor de R$ 1.105.000,00 (ID 13967227). Em áudio (ID 13967233), a ré declara haver encerrado a parceria com a autora. Aponta como motivação o fato de impropérios que teriam sido ditos pela autora para Paulo. A autora, então, protocolizou denúncia junto ao Creci contra a ré (processo no 2019.8.2007.2339), em decorrência do qual foi imposta à ré pena de advertência verbal c/c multa pecuniária por infração ao art. 38, do Decreto no 81.871/78 e art. 3o, inciso XI, da Resolução no 326/92 (ID 13967302 - Pág. 4).
7. É indubitável que a autora possuía exclusividade de venda do imóvel de propriedade de Pedro, localizado no Residencial Scorpius; o que se dessume dos documentos (Ids 13967217 - Pág. 1, 13967226 - Pág. 1 e 13967302 - Pág. 3).
8. Ademais, e do mesmo modo, restou comprovado que a autora apresentou Pedro à ré, bem como que as partes firmaram parceria para venda do bem (ID 13967224 - Pág. 1); acordo este que foi rescindido unilateralmente pela parte ré (ID 13967233) por motivos pessoais.
9. Neste contexto, da análise de todo o acervo probatório, observa-se que a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que demonstrou possuir exclusividade de venda do imóvel de propriedade de Pedro, e que a aproximação da ré com o proprietário ocorreu em razão do seu trabalho de intermediação. Frise-se que, sem essa intermediação, a venda do imóvel não teria ocorrido.
10. Extrai-se, pois, o direito da autora no recebimento de 50% do valor da comissão, decorrente da venda do apartamento discriminado na Autorização de Venda com Exclusividade (ID 13967217) e objeto do contrato de parceria (ID 13967224). Impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial.
11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 14.075,00, corrigida monetariamente a partir de 25/06/2019 (ID 13967237 - Pág. 1) e juros de mora da citação.
12. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.